Tribunal: TJSP
Processo: 2185603-44.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DANO. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, dano e cárcere privado, todos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DANO. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal, dano e cárcere privado, todos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, §13, 148, §1o, I, e 163, parágrafo único, I, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Sustenta-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a formação da culpa. II. Questão em Discussão. Verificar se subsistem fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva e se houve morosidade ou inércia injustificada do juízo de origem a ensejar a soltura do paciente. III. Razões de Decidir. Inexistência de desídia do juízo processante, que adotou todas as providências necessárias para a realização da instrução, inclusive designando depoimento especial da testemunha menor, e condução coercitiva da vítima e testemunha, providências que demandam tempo hábil para efetivação. Não se constata excesso irrazoável de prazo ou ilegalidade flagrante. Prisão preventiva decretada e mantida por decisão fundamentada, que reconheceu a gravidade concreta dos fatos, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. IV. Dispositivo. Ordem denegada.